Tribunal: TJMT
Processo: 0011112-79.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011112-79.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELI APARECIDA PINTO - CPF: 013.741.971-65 (APELANTE), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011112-79.2016.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 285/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0011112-79.2016.8.11.0015

Apelante
: ELI APARECIDA PINTO

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ELI APARECIDA PINTO.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ELI APARECIDA PINTO
em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, no valor de R$223,35, bem como para determinar a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento “
pro rata
” das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$3.000,00, com a suspensão do pagamento pela parte autora, em razão da concessão da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 68694484): Afirma que não possui inscrição preexistente em seu nome, de modo que não há falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Defende a ocorrência de danos morais. Requer seja afastada a sucumbência recíproca.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. sentença proferida, para condenar a apelada por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como para afastar a sucumbência recíproca.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0011112-79.2016.8.11.0015

Apelante
: ELI APARECIDA PINTO

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ELI APARECIDA PINTO.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ELI APARECIDA PINTO
em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, no valor de R$223,35, bem como para determinar a sucumbência recíproca e condenar as partes ao pagamento “
pro rata
” das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$3.000,00, com a suspensão do pagamento pela parte autora, em razão da concessão da justiça gratuita.

Narra a parte autora que, ao tentar realizar uma compra a crédito, foi informada da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela apelada, por uma dívida de R$223,35, referente a uma prestação de serviço que alega não ter adquirido. Aduz que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, em razão da inscrição indevida do nome em cadastro de devedores.

Em que pese as alegações da apelante, a sentença de procedência parcial não comporta reforma.

Isso porque, verifica-se da documentação acostada aos autos pela requerida a existência anotação anterior em nome da autora (fls. 36 - ID. 68694455), pela empresa Telefônica Brasil, por um débito de R$120,00, o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ, para afastar o dano moral. Assim, há que se verificar que o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida, caso haja inscrição anterior devida e legítima, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Ademais, verifica-se que a autora não comprovou a ilegitimidade da anotação anterior, tampouco requereu a produção de novas provas no curso do processo.

Dessa forma, não comprovada a ilegitimidade das anotações anteriores, afasta-se a incidência do dano moral no presente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PENDÊNCIAS ANTERIORES

E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ
– REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e indevida a inscrição do nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito.
Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.
(TJMT, AP n° 31480/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04.07.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA -
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO - NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula no. 385 do STJ.
(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (TJMT, AP n° 12092/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 15.05.2018).

Por fim, No que diz respeito aos ônus sucumbencial, verifica-se que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, contudo foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos. Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca e, portanto, o ônus deve ser redimensionado entre os litigantes.

Nessa perspectiva:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - COBRANÇA INJUSTIFICADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS REDIMENSIONADOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar quando não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Se o valor fixado a título de reparação por danos morais não se revela adequado à causa e está dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). Não há interesse recursal na pretensão de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária para a data do arbitramento quando assim já ficou definido na sentença
. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca, e a distribuição dos respectivos ônus deve ser proporcional ao decaimento de cada litigante.
(TJMT - Ap 19665/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA SATISFATORIAMENTE MOTIVADA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFIRMAÇÃO IMPROCEDENTE - ACIDENTE COM TOMBAMENTO DE CARGA - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - NÃO ESPECIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DESCABIDA - DANOS MATERIAIS MANTIDOS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DECAIMENTO DOS DANOS MORAIS - REDISTRIBUIÇÃO DESSA VERBA - RECURSO DO AUTOR

- JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO - PEDIDO DESPROPOSITADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do feito está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. Quando a sentença trata todas as questões expostas na lide de forma fundamentada, precisa e completa, o fato de ter sido concisa não a torna nula.

A alegação de que o acidente ocorreu por motivo de força maior deve estar devidamente configurada, sob pena de não ser acolhida.
Se a parte pleiteou dano moral e material e foi vencedora em relação a apenas um desses pedidos, está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser redimensionado esse ônus entre os litigantes.
Nas relações contratuais, os juros de mora referentes ao dano material incidem a partir da citação. (TJMT - Ap 156683/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021